Tribunal: STF
Processo: RE 101313
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
CONCURSO AO INGRESSO NO CARGO DE DELEGADO DE POLICIA. DECISÃO QUE,
INTERPRETANDO OS TERMOS DO RESPECTIVO EDITAL, CONCLUIU QUE A
EXIGÊNCIA DO DIPLOMA DE BACHAREL EM CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DIZ
RESPEITO APENAS A II ETAPA DO CONCURSO. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE
TERIAM SIDO VULNERADOS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 280, 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.